Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. TROCA DE PEÇAS. INDEFERIDO. MEDIDA INÓCUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme relatado pelo autor na inicial, houve a "troca integral do motor, câmbio, central eletrônica e vazamento de água", de modo que eventual deferimento de perícia para constatar se o defeito nas referidas peças era oculto e preexistente ao contrato de compra e venda seria medida inócua.
2. Quanto à inversão do ônus da prova, destaco que se trata de inversão ope judicis, ou seja, não basta haver relação de consumo, o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos, que são a hipossuficiência e a verossimilhança.
3. No caso concreto, trata-se de compra de veículo usado. Em casos tais, é de conhecimento comum que a pessoa que compra o veículo deve analisá-lo fazendo, por exemplo, uma vistoria prévia a fim de verificar as condições de funcionamento. Assim, o consumidor, no caso concreto, não pode ser considerado hipossuficiente, posto que poderia ter tomado as cautelas devidas.
4. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.